Tribunal: TJPA
Processo: 0809798-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809798-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: BATISTUTA ALMEIDA PICANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0809798-87
.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Igor Célio de Melo Dolzanis – OAB/Pa nº.: 19.567
.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa
.

PACIENTE: BATISTUTA ALMEIDA PICANÇO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADAS ATRAVÉS DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA – VÍTIMA QUE APRESENTAVA CORTES NO PESCOÇO E NAS MÃOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO SATISFEITOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – SUMULA Nº.: 08 DO TJE/PA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO INFORMAL DE MENOR QUE NÃO OBEDECEU AO PROCEDIMENTO DE OITIVA ESPECIAL DESCRITO NA LEI
Nº. 13.431/2017. IMPROCEDÊNCIA. PROVA REPETIDA EM AUDIÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO COM A EFETIVA OITIVA DO INFANTE POR MEIO DA TÉCNICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL NA PRESENÇA DO CAUSÍDICO IMPETRANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo causídico Igor de Melo Dolzanis – Oab/Pa nº.: 19.567, em favor de
BATISTUTA ALMEIDA PICANÇO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público por supostamente ter cometido o crime tipificado no art. 1°, inc, I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 c/c art. 121, § 2°, inc. II, III, e IV e § 4°, parte final, c/c art. 69 do CPB, encontrando-se custodiado preventivamente desde 21.01.2019.

Esclarece que a defesa apresentou resposta à acusação, bem como requereu a revogação da prisão preventiva, contudo, a autoridade inquinada coatora manteve o decreto prisional, sob o fundamento de que os requisitos ensejadores da prisão permanecem presentes, tendo sido aprazada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 17.11.2020.

No mérito, argumenta que os requisitos da segregação cautelar descritos no art. 312 do CPP não estão presentes, tendo sido utilizada, segundo seu entendimento, fundamentação genérica para justificar a prisão do paciente, alicerçada na suposta gravidade da infração e na repercussão social da ação delituosa, além de ter afastado a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera que decorreram mais de 982 dias em que o paciente encontra-se com sua liberdade frustrada, encontrando-se os autos com a instrução processual encerrada, não havendo elementos concretos que apontem para a possibilidade do coacto frustrar a aplicação da lei penal ou que represente risco a ordem pública, haja vista ser ele possuidor de residência fixa no distrito da culpa, com família ali constituída, ocupação lícita e primariedade.

De outra banda, requereu a exibição da mídia desentranhada dos autos originários às fls. 39/40, consistente no depoimento audiovisual de testemunha ocular do crime, criança menor de seis anos de idade, obtida por policial militar, sob o entendimento de que, ainda que o testemunho não tenha sido colhido por meio de procedimento especial, conforme previsto em lei, tal prova pode ser utilizada em benefício do paciente para provar sua inocência.

Por fim, requereu a concessão de liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, bem como, que seja admitida a prova desentranhada dos autos, devendo ela ser exibida em plenário por ocasião da realização da Sessão do Júri, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3763703).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3781856).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3829889) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou e, posteriormente, manteve sua prisão preventiva, além do suposto prejuízo a sua defesa decorrente do desentranhamento de prova apta a provar sua inocência.

De plano,
constata-se que
não assiste razão ao impetrante
.

Com efeito, que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3747086), bem como naquela que indeferiu o pleito de revogação da prisão (ID 3747095) e na sentença de pronúncia (ID 3781856), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente, devendo ser mantida sua segregação cautelar em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, considerando que era uma criança e apresentava cortes no pescoço e nas mãos, evidenciando a periculosidade real do agente.

Nessa esteira, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se mostrando suficiente ou adequada a substituição por medidas cautelares diversas, considerando que, como bem salientou o juízo de origem, o crime cometido causou grande comoção social, servido a prisão cautelar no presente caso para salvaguardar a integridade física do próprio coacto.

Portanto
, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando para tanto, a periculosidade real do paciente e a gravidade concreta do delito, restando presentes os requisitos da segregação cautelar
.

Outrossim, é importante ressaltar que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, pois, nos dizeres do juiz, ele e o corréu "efetuaram inúmeros disparos em um bairro residencial, densamente povoado, sem qualquer preocupação com a possibilidade de atingir terceiros que estivessem nas proximidades, demonstrando evidente afronta à ordem pública [...]. Ademais, durante a troca de tiros uma criança de 11 anos de idade foi atingida e necessitou de cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado próximo à sua coluna". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.

(HC 609.101/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA.
RECONHECIDA A PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO
. SUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente na prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime, além do crime de fraude processual. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Esta Corte Superior tem firmado o entendimento de que, "[p]ara a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC n. 591.512/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020).

4. Recurso ordinário desprovido
.

(RHC 129.532/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

De outra banda, constata-se pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 3781856), que a prova testemunhal consistente no depoimento informal do menor P.H. M. F., considerada ilícita e desentranhada dos autos, foi novamente produzida através da técnica de depoimento especial, seguiu os ditames legais da Lei nº 13.431/2017, conforme consta no termo de audiência realizado em 15.02.2019, inclusive, com a presença do causídico impetrante, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer violação ao contraditório e ampla defesa do recorrente a ser sanada pela estreita via do presente
writ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

É
como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/12/2020